Tribunal: TJMT
Processo: 0042797-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042797-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARILSON JOSE MENDES - CPF: 442.302.141-20 (VÍTIMA), MATHEUS VIEIRA DE ASSUNCAO UCHOA (APELANTE), LUCIANO CONCEICAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 073.929.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO ADEQUADAMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE (ART. 33, §2o, ALÍNEA “B”, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mostra-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto em razão das circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao apelante e, sendo ela devidamente fundamenta, inviável a alteração do
quantum
fixado de acordo com o livre convencimento motivado do julgador.

A cerca do pedido da aplicação do regime semiaberto, o juízo sentenciante fixou a reprimenda em consonância com a sanção imposta, somado a condição do apelante ser reincidente, conforme previsão do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0042797-52.2018.8.11.0042 (código 552030),
originária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Matheus Vieira de Assunção Uchoa
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2o, II, e §2oA, I, c/c
artigo 61, I, c/c artigo 65, III, alínea “d” , todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 17513459/17513460). Em suas razões, requer a reforma da r. sentença para que seja fixada no mínimo legal ou próximo do mínimo legal, visto que valorada de forma equivocada a culpabilidade do agente, bem como seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
a fim de se manter incólume a sentença condenatória. (Id. 17513469).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, apenas para declarar inidôneo a valoração negativa quanto à circunstância judicial da culpabilidade, porém, manteve inalterada a exasperação em decorrência da análise negativa das circunstâncias do crime e manteve o regime inicial fechado (Id. 24920972), sintetizando o entendimento conforme segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DE MOTIVOS PARA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – MOTIVOS GENÉRICOS APRESENTADOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA FASE DO ART.59 DO CP. EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITE A MANUTENÇÃO DA ELEVAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E CONDENADO A PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS, EM CONFORMIDADE COM O O ART.33, §2o, AL “C”, DO CP. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA DECLARAR INIDÔNEO A VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, MANTENDO-SE INALTERADA A EXASPERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MANTENDO O REGIME FIXADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0042797-52.2018.8.11.0042 (código 552030),
originária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Matheus Vieira de Assunção Uchoa
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2o, II, e §2oA, I, c/c
artigo 61, I, c/c artigo 65, III, alínea “d” , todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos:

“(...) No dia 19 de novembro de 2018, por volta das 16h30min, em via pública, situada na Avenida Lavapés, Bairro Duque de Caxias, em frente ao 44o Batalhão do Exército Brasileiro, em Cuiabá/MT, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas, [...]subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o valor em espécie de R$246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), pertencente à vítima Arilson José Mendes.

Depreende-se dos autos que no dia, hora e local dos fatos, os denunciados LUCIANO e MATHEUS se aproximaram da vítima Arilson — vendedor de cartão transporte -, ocasião em que se passando por cliente, LUCIANO solicitou um cartão transporte e entregou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Ato continuo, quando o ofendido ia lhe passar o troco, LUCIANO levantou sua camisa e mostrou uma arma de fogo que portava em sua cintura, anunciando o assalto.

Sem demora, prevendo que a vítima reagiria, o denunciado MATHEUS segurou-a violentamente, chegando a rasgar sua vestimenta e subtraiu parte do dinheiro que estava em seu jaleco. Após, os larápios empreenderam fuga.

Entrementes, um conhecido do ofendido visualizou a empreitada criminosa e acionou uma guarnição da polícia militar que passava nas imediações, informando as características dos suspeitos.

Em rondas, os diligentes policiais lograram êxito em prender os denunciados em flagrante delito em posse da res furtiva e da arma de fogo, valendo esclarecer que um dos implicados invadiu uma residência para se esconder, porém, foi capturado.

Conduzidos a presença da autoridade policial e interrogados (fls. 10/11 e 14/15), LUCIANO e MATHEUS confessaram o crime.

Convém salientar que a vítima reconheceu pessoalmente ambos os denunciados como sendo os autores do roubo, conforme se vê as fls. 07. (...)”

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, buscando apenas a reforma da r. sentença condenatória para que seja fixada no mínimo legal ou próximo do mínimo legal, visto que valorada de forma equivocada a culpabilidade do agente, bem como seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

I – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINÍMO LEGAL.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição d
a dosimetria da sentença condenatória (Id. 17512497/17512498), prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“(...)4.2. Do acusado MATHEUS VIEIRA DE ASSUNÇÃO:

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo extrapolou a gravidade do crime de roubo.

Acerca dos antecedentes criminais, há registro nos autos, tendo o acusado uma condenação em seu desfavor com trânsito em julgado. Portanto, tal circunstância será utilizada como agravante na próxima fase.

Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal.

As circunstâncias do crime foram graves, pois o crime foi praticado mediante duas majorantes, uma pelo concurso de pessoas e outra pelo uso de arma de fogo, o que indica maior reprovabilidade na conduta. Assim, deixo para aplicar a majorante de uso de arma de fogo na fase seguinte como aumento de pena e utilizo a majorante de concurso de pessoas nesta fase da dosimetria.

As consequências do crime foram mitigadas pela devolução da res furtiva à vítima e não houve outra consequência que não o prejuízo material.

A vítima comportou-se como cidadão comum. Estava laborando como qualquer outra pessoa e não colaborou para a execução do crime, de modo que o comportamento da vítima em nada beneficia o réu.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando a majorante do concurso de pessoas, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime, conforme fundamentado nas circunstâncias do crime.

b) Circunstâncias legais:

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nestes casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causa de diminuição de pena a ser apreciada.

Presente a causa majorante descrita nos incisos I, do § 2o-A, do art. 157, do CP, pelo uso de arma de fogo. Considerando as novas regras trazidas pela Lei no. 13.654/2018, elevo a pena aplicando-se o patamar de 2/3 (dois terços), chegando à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

4.2.1. Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu MATHEUS VIEIRA DE ASSUNÇÃO UCHOA, qualificado nos autos, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, por ser o crime cometido em concurso de pessoas.

Reconheceu as atenuantes da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, bem como a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo a circunstância atenuante e agravante compensadas. Verificou a presença da majorante prevista no art. 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), que conforme as novas regras da Lei no 13.654/2018, elevou a pena em 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.

Insta salientar, que a defesa alegou que o juiz sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do agente, sendo fixada a pena-base 06 (seis) meses acima do mínimo legal, porém, não visualizo a valoração negativa da circunstância da culpabilidade para o aumento da pena-base.

Com o devido exame da decisão, verifico que na
primeira fase da dosimétrica
, o Juízo
a quo
sopesou de forma negativa ao acusado apenas a circunstância judicial referente às
circunstâncias do crime
, justificando o aumento por considerar a majorante do concurso de pessoas prevista no § 2o, II, do art. 157, do Código Penal, que caberia o aumento de 1/3 (um terço) até metade, vejamos:

“(...) Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

§ 2o
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II

- se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)”

Insta consignar que o critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos, como frações pré-estabelecidas, sob pena de malferir o princípio da individualização da pena. Logo, cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser respeitados somente os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário.

Neste sentido:

“(...) Muito embora a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não seja uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático, o patamar utilizado pelo Tribunal de origem está bem superior às balizas fomentadas

por

esta

Corte,

que

admite

o acréscimo

em

até 1/6 da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, salvo peculiaridade que justifique incremento maior. [...]
(REsp 1358116/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016) ”

Diante dos motivos bem delineados pelo magistrado singular para sopesar as circunstâncias do crime de forma desfavorável ao réu, atento às particularidades do caso concreto, entendo que a pena-base foi estipulada de modo adequado.

Desta forma, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal.

II – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Concernente ao pedido de fixação do regime no semiaberto, importante trazer à baila trecho da decisão do juízo sentenciante,
in verbis
:

“(...)4.2.2. Regime de Cumprimento de Pena:

Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 3o, “b”, do Código Penal, em razão da reincidência. (...)”

Embora a pena definitiva do apelante tenha sido fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a reincidência do apelante, sendo incabível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Desta forma, conforme previsto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o regime inicial no fechado, em razão da reincidência.

Por todo exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Matheus Vieira de Assunção Uchoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020